Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011410-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ALINOR ANTONIO DA SILVA - CPF: 045.990.121-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO DEVEDOR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não obstante a previsão pelo legislador das denominadas medidas executórias atípicas (art. 139, IV, CPC), cujo desiderato foi conferir maiores poderes ao magistrado, é certo que a aplicabilidade decorre de uma subsidiariedade, ou seja, deve ser analisada cada situação.

2.

Inexistência, no caso concreto, de indícios de patrimônio expropriável, ponto a ser considerado, nos termos do Superior Tribunal de Justiça, o que, por sua vez, torna as medidas atípicas pleiteadas fora das raias do razoável.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
pedido de declaração de insolvência civil
de
Alinor Antônio da Silva
, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de retenção de passaporte do devedor.

Aduz que, na fase de cumprimento de sentença, “
apesar de o devedor ter sido citado a pagar
(...),
decorridos mais de 18 (dezoito) anos, até o momento, não houve adimplemento do débito exequendo – atualizado até julho/2018 em R$ 858.314,43
”, e que, “
as várias tentativas de localizar bens do requerido, passíveis de penhora, restaram frustradas
”. Posteriormente, “
como último recurso
, (...)
ingressou com a Ação Declaratória de Insolvência Civil (autos no 6980- 18.2004.811.0041), nos termos dos artigos 748 e seguintes do CPC/73, obtendo sentença favorável
(...),
confirmada pelo Tribunal de Justiça
”.

Assevera que, em razão da não localização de bens suficientes para satisfação do crédito, requereu “
a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e também de seu passaporte, medidas constritivas excepcionais que poderão compelir o cumprimento da sanção pecuniária
”; todavia, houve o indeferimento.

Discorre que “
não procede o argumento de que eventual retenção da CNH importaria em restrições importantes ao direito de ir e vir do Agravado, uma vez que tal medida não impediria que ele se locomova livremente, e sim, apenas de fazê-lo mediante o uso de veículo automotor. E a apreensão do passaporte constitui mero condicionamento de utilização de tal documento à satisfação da dívida, não havendo nenhum ato de segregação
”.

Requer seja provido o recurso para “
suspensão e apreensão da CNH do executado/ora agravado, bem como a apreensão de seu passaporte
”.

No id. 15689464 foi recebido o recurso, mas sem deferir a antecipação de tutela pretendida (efeito ativo)

Intimada, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 29018489.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 33121467, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022